Tribunal: CARF
Processo: 13016.000026/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13016.000026/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.998 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA DE MÓVEIS SUL EXPORT LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/05/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém
os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS (CSP). SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. MATÉRIA
NÃO CONTESTADA. DECISÃO RECORRIDA. DEFINITIVIDADE.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em seu recurso torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Logo, pronunciada irrefutável a preclusão temporal da
pretensão, resolvido estará o litígio, iniciando-se o respectivo procedimento de
cobrança administrativa.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA
CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13016.000026/2009-77
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.998 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13016.000026/2009-77

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário referente ao período de apuração compreendido entre 1/5/2005 a 31/5/2006.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 10-21.231 - proferida pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 62 a 65):
Do Lançamento
Indústria de Móveis Sul Export Ltda foi autuada a recolher contribuições
previdenciárias, parte da empresa, incidente sobre a remuneração de segurados
empregados e contribuintes individuais, e a destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho - RAT, incidente sobre a remuneração de segurados
empregados.
De acordo com o Relatório Fiscal do Auto de Infração, fl. 30/32, a empresa foi excluída
do Sistema Integrado de Pagamento e Contribuições das Microempresas e das Empresas
de Pequeno Porte — SIMPLES, em 20/06/2006, com efeitos a partir de 29/03/2005. No
entanto, declarou-se nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social — GFIP como optante do SIMPLES, não retificando tal documento após a sua
exclusão deste sistema integrado de pagamento. A empresa foi excluída do SIMPLES
pelo Ato Declaratório Executivo DRF/CXL no 26, de 20 de junho de 2006, publicado
no Diário Oficial da União em 22/06/2006, fl. 33. Este ato fixa os efeitos da exclusão a
partir de 29/03/2005.
Integram o Auto de Infração - AI os seguintes Levantamentos: (a) REM, através do qual
foram apuradas as contribuições previdenciárias, parte da empresa e a destinada ao
RAT, incidentes sobre a remuneração de segurados empregados, nas competências
05/2005 a 05/2006; e (b) RCI, através do qual foi apurada a contribuição da empresa
incidente sobre a remuneração de contribuintes individuais, nas competências 05/2005 a
05/2006. As contribuições previdenciárias integrantes destes Levantamentos não foram
declaradas em GFIP e tiveram como elemento de base as folhas de pagamento, a
escrituração contábil, as GFIP e as Guias da Previdência Social — GPS.
O lançamento atingiu o montante de R$ 32.084,02 (trinta e dois mil, oitenta e quatro
reais e dois centavos), valor consolidado em 21 de janeiro de 2009.
Da Impugnação
Foi apresentada impugnação tempestiva, através do arrazoado de fls. 39/41. A ciência
do lançamento fiscal ocorreu em 22 de janeiro de 2009 e a apresentação da impugnação
em 25 de fevereiro de 2009.
Argumenta, em síntese, não ter cometido qualquer irregularidade para ser excluída do
SIMPLES.
Afirma que os valores apontados no Auto de Infração não representam diferenças
aritméticas, mas diferenças por arbitramento. O lançamento de valores baseado em
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.998 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13016.000026/2009-77

arbitramento não é permitido pela legislação. A Fiscalização fez uma mera aferição pela
média de trabalhadores, o que não representa a realidade.
Nesse contexto, afirma que no caso das alegadas diferenças e necessária a apuração do
quantum efetivamente recolhido pela empresa no período apurado e, com a apuração do
montante pago e do montante devido, obter-se a diferença matemática das contribuições
devidas. Sendo o valor apurado no lançamento um número arbitrado, não há como
viabilizar o seguimento do procedimento administrativo, devendo ser declarada a sua
nulidade. Acrescenta o fato de que os juros e multa são indevidos em razão de baseados
em valor inexistente, equivocado.
Ao final, requer seja declarada a nulidade do Auto de Infração, tendo em vista que a
empresa foi constituída segundo as determinações da Secretaria da Receita Federal, não
podendo sofrer prejuízo por equívocos de terceiros. Sendo mantido o lançamento, seja
declarada a sua nulidade (a) em razão do valor apontado resultar de arbitramento; e (b)
pelo fato da multa e dos juros aplicados não corresponderem à realidade.
Requer, ainda, no caso de não ser declarada a nulidade do Auto de Infração, que as
diferenças constatadas sejam apuradas mediante perícia contábil.
Julgamento de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 62 a 65):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/05/2006
Auto de Infração n° Debcad 37.159.765-0
1. SIMPLES. EXCLUSÃO. RITO PRÓPRIO. Não é objeto de apreciação a exclusão
da empresa do SIMPLES, quando a matéria já foi objeto de discussão em processo
próprio, com decisão definitiva na esfera administrativa. 2. ARBITRAMENTO.
INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em apuração de valores por arbitramento,
quando as remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais,
consideradas no lançamento, encontram-se registradas na escrituração contábil, nas
folhas de pagamento e demais documentos confeccionadas pela própria empresa.
3. ACRÉSCIMOS LEGAIS. Incidem juros e multa de mora, de caráter irrelevável,
sobre as contribuições em atraso. 4. PERÍCIA. Não atendidos os requisitos exigidos na
legislação, indefere-se a prova pericial requerida.
Lançamento procedente.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
no qual, em síntese, alega que o fundamento legal da multa aplicada foi o art. 35, incisos I, II e
II, da Lei no 8.212, de 199, revogado pela MP no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de
2009. Por conseguinte, mencionada autuação deverá ser anulada, eis que a presente controvérsia
ainda não se encontra definitivamente julgada, conforme art. 106, II, “c”, do CTN (processo
digital, fls. 77 a 79).
É o relatório

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.998 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13016.000026/2009-77

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 6/11/2009
(processo digital, fl. 74), e a peça recursal foi interposta em 23/11/2009 (processo digital, fl.
77), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque a ele deverá ser adotada a retroatividade
benigna da multa aplicável. Não obstante mencionadas alegações, entendo que o auto de
infração contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que
rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas
nos seus incisos I a VI, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório,
permitindo a ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a Contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar documentos e esclarecimentos relativos ao referido
procedimento fiscal. Portanto, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.998 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13016.000026/2009-77

esclarecimentos disponibilizados pelo Recorrente, a autoridade fiscal formou sua convicção, o
que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN.
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode no auto de infração, em consonância, portanto, com os
princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da legalidade (processo digital,
fls.2 e seguintes).
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Mérito
Matéria não contestada no recurso voluntário
A Recorrente discorda parcialmente da decisão recorrida, não se insurgindo contra
a autuação em si, que foi falta de recolhimento das CSP (empregados, contribuintes individuais e
RAT), razão por que referida matéria torna-se incontroversa e definitiva administrativamente.
Mais precisamente, segundo o art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, o sujeito passivo tem o
prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso voluntário junto ao Conselho Administrativo de
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.998 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13016.000026/2009-77

Recursos Fiscais (CARF), contados da ciência de decisão da DRJ que lhe foi parcial ou
totalmente desfavorável. Nestes termos:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Tendo em vista o cenário apontado, consoante mandamento presente no inciso I e
parágrafo único do art. 42 do citado Decreto, a preclusão temporal da pretensão interposta pelo
Sujeito Passivo se revela irrefutável, especialmente por lhe faltar argumentos que supostamente
pudessem elidir manifestada constatação. Confira-se:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
[...]
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
(Grifo nosso)
Arrematando o que está posto, conforme se vê nos já transcritos arts. 21, § 3o, e
43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido
estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável.
Multa de ofício e juros de mora aplicáveis
Inicialmente, vale consignar que dito lançamento teve seus acréscimos legais
fundamentados no art. 35 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, conforme trechos extraídos
dos “FLD - Fundamentos Legais do Débito”, abaixo transcritos (processo digital, fls. 16 a 18):
601 - ACRÉSCIMOS LEGAIS - MULTA
601.09 Competências: 05/2005 a 05/2006
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 35, I, II, III (com a redação dada pela Lei n. 9.876, de
26.11.99); Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06.05.99, art. 239, III [...]
[...]
602 - ACRÉSCIMOS LEGAIS - JUROS
602.07 - Competências: 05/2005 a 05/2006
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 35, combinado com o art. 61 da Lei n. 9.430, de 27.12.96,
com redação da MP n. 449, de .04.12.2008. CALCULO [...]
No entanto, a MP no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009, deu nova redação ao art. 35 e incluiu o art. 35-A, ambos da reportada Lei no 8.212, de
1991. Por conseguinte, a configuração da matriz legal que baliza tais acréscimos, passou a estes
termos:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.998 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13016.000026/2009-77

Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Sequenciando a presente análise, vale ressaltar ser aplicável, quando for o caso, a
retroatividade benigna do art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, relativamente ao lançamento da
multa vista art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior àquela que lhe deu a MP
449, de 2008, convertida na Lei 11.941, de 2009. Portanto, na aplicação do acórdão tratando de
lançamento correspondente a fatos geradores anteriores à vigência da cita MP, a unidade
preparadora deverá identificar e cobrar a penalidade mais benéfica, dentre a constante da
autuação ou aquela que supostamente restaria, fosse calculada na forma prevista na nova redação
do art. 35 da reporta Lei.
Ademais, trata-se de entendimento pacificado tanto na Receita Federal do Brasil
como na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme se vê na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009. Confira-se:
Lei no 5.172, de 1966 (CTN):
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009:
[...]
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c"
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN).
[...]
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Dito isso, depreende-se que a multa de ofício e os juros de mora se impõem,
respectivamente, pelos arts. 44, I, e 61, §3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com
redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007. Confirma-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 61. [...]
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.998 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13016.000026/2009-77

§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifo nosso)
Acrescente-se que tais matérias já estão pacificadas perante este Conselho,
conforme Enunciados nos 4 e 108 de súmula da sua jurisprudência transcritos na sequência:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Do exposto, improcede a argumentação de nulidade da autuação, porquanto sem
fundamento legal razoável, eis que dito procedimento transcorreu estritamente dentro dos liames
da legislação então vigente. Contudo, na forma vista precedentemente, na aplicação do acórdão
recorrido, a unidade preparadora deverá identificar e cobrar a penalidade mais benéfica, dentre a
constante da autuação ou aquela que supostamente restaria, fosse calculada na forma prevista na
nova redação do art. 35 da reporta Lei.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital